Tribunal: TJMT
Processo: 1020553-34.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020553-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Imissão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVANTE), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO, COM A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - POSTERIOR DECISÃO DO ÓRGÃO SUPERIOR EM SEDE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA, O QUAL FIXOU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA DECIDIR ACERCA DA POSSE DOS BENS QUE INTEGRAM A UPI E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA PELA UNIÃO FEDERAL - DECISÃO CASSADA - MEDIDA QUE SE IMPÕE –
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Havendo decisão posterior proferida por órgão superior que fixou a competência do juízo estadual para decidir acerca da posse dos bens que integram a UPI e determinou a suspensão da imissão de posse deferida em ação reivindicatória em trâmite no juízo federal, deve ser cassada a decisão que declarou a incompetência desta Corte para processar e julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, declarou a incompetência deste Tribunal para processar e julgar este recurso e, por consequência, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, para processar e julgar o feito (Id. 231656679).

Primeiramente, a agravante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência à arrematante PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A e determinou sua imediata manutenção/reintegração da posse do imóvel denominado Fazenda Usina Porto Seguro.

Essa decisão foi proferida pela Juíza plantonista, todavia, em decisão posterior o Magistrado titular declinou da competência e determinou o retorno dos autos à Justiça Federal, órgão prolator da decisão que havia deferido a imissão da União na Posse da área em litígio decorrente de ação reivindicatória.

Por este motivo, não havendo como analisar a decisão anterior, determinei a remessa dos autos para a Justiça Federal processar e julgar o recurso, em razão da modificação da competência em primeiro grau.

Nas razões do agravo interno de Id. 236897162, em breve síntese, a 1ª agravante defende que a competência para a análise do feito é desta colenda Câmara e não da Justiça Federal.

Argumenta que a existência de Conflito de Competência n. 206.759, suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis e, ainda pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ao final requer o provimento do presente agravo para se reconhecer a competência deste colendo Tribunal para conhecimento da matéria. Subsidiariamente pugna pela suspensão do julgamento do agravo, até o final do julgamento do conflito de competência n. 206.759, suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis.

A 2ª agravante, aduz, no Id. 23975667, requer a imediata reconsideração da decisão que determinou a remessa dos autos do recurso de agravo de instrumento para a Justiça Federal, pois já foi fixado que essa C. Câmara possui competência para conhecer e julgar o recurso de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública.

Desse modo, deve ser conhecido o recurso de agravo de instrumento interposto no id 229222179, bem como ser deferida a tutela de urgência recursal requerida pela Defensoria Pública no mencionado recurso,
para reconhecer o direito dos moradores de permanecerem no imóvel em litígio, bem como requer seja provido o recurso de agravo de instrumento para cassar a decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu a liminar possessória,
em razão da ausência da intimação da Defensoria Pública para atuar no feito, conforme prevê o art. 554 do CPC

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Conforme relatado, é necessário fazer um breve resumo dos fatos.

Primeiramente, a agravante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência à arrematante PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A e determinou sua imediata manutenção/reintegração da posse do imóvel denominado Fazenda Usina Porto Seguro.

Essa decisão foi proferida pela Juíza plantonista, todavia, em decisão posterior o Magistrado titular declinou da competência e determinou o retorno dos autos à Justiça Federal, órgão prolator da decisão que havia deferido a imissão da União na Posse da área em litígio decorrente de ação reivindicatória.

Por este motivo, não havendo como analisar a decisão anterior, determinei a remessa dos autos para a Justiça Federal processar e julgar o recurso, em razão da modificação da competência em primeiro grau.

Todavia, posteriormente, nos autos da recuperação judicial foi noticiada a decisão proferida pelo Ministro João Otávio Noronha no Conflito de Competência nº 206759-MT (2024/0262468-9) suscitado pelo Juízo Estadual Falimentar em face do Juízo Federal (onde tramita a Ação Reivindicatória), a qual transcrevo trechos, vejamos:

“Observa-se, pois, que o Juízo falimentar, ainda no âmbito da recuperação judicial, decidiu que, estando a arrematação perfeita e acabada, caberia à União, quando transitada em julgado a sentença que julgou a reivindicatória, receber o valor do arrendamento do imóvel, cujos direitos possessórios integram a UPI, pelo prazo de 20 anos fixado no edital de venda. Anoto que essa decisão do Juízo falimentar transitou em julgado, ao contrário da sentença da Justiça Federal, que ainda está em fase de julgamento da apelação e de apreciação de embargos de declaração.

Assim, de início, entendo que evidenciada está a necessidade de dar efetividade e segurança à decisão do Juízo da recuperação/falimentar que se funda, inclusive, no objetivo de resguardar a continuidade das atividades na UPI, que, além de manter seus próprios empregados, gera recursos significativos para o pagamento dos credores da empresa falida.

Ademais, tendo os direitos possessórios relativos a esse imóvel sido considerados como essenciais à empresa recuperanda/falida, pois a garantia da posse à arrematante é fundamental para o pagamento do preço da arrematação, imprescindível para a quitação das dívidas com os credores.

Outrossim, nota-se que a definição sobre a essencialidade da posse do bem não mudou com a convolação da recuperação judicial em falência, visto que a sentença de convolação ratificou a essencialidade do imóvel e determinou sua arrecadação.

Desse modo, evidenciada está a condição de manutenção do Juízo falimentar como o universal para decidir sobre os conflitos que importem à massa falida.

[...]

Ante o exposto, conheço do presente conflito de competência e fixo a competência no Juízo falimentar para decidir sobre a posse do bem.

Via de consequência, determino a suspensão do mandado de imissão de posse expedido pela Justiça Federal, até que haja decisão definitiva sobre o mérito no Juízo falimentar.”

Importante salientar que, neste contexto, a USINA JACIARA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL E OUTROS havia interposto o RAI nº 1025053-46.2024.8.11.0000 em face da decisão de primeiro grau que declinou da competência para a Justiça Federal, no qual deferi a liminar para suspender a remessa, em razão da decisão proferida pelo órgão superior.

E, ainda, o juízo recuperacional proferiu novas decisões na ação de recuperação judicial, cuja tramitação segue por conexão, na qual
determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte agravada, relativo à parte da área, integrante da UPI, que foi objeto da ação reivindicatória proposta pela União.

Foram interpostos os agravos de instrumento nºs 1027820-57.2024.8.11.0000 (pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso) e 1028283-96.2024.8.11.0000 (pela Porto Seguro Negócios Empreendimentos e Participações S. A.), nas quais determinei a manutenção dessa decisão (que expediu mandado de reintegração de posse em favor da Porto Seguro, relativo à parte da área, integrante da UPI, que foi objeto da ação reivindicatória proposta pela União), mas mantive cada parte no local onde se encontram, ou seja:

“a decisão agravada deve ser suspensa, por ora, somente em relação à área em que os Sem Terra se encontram, ou seja, os referidos 400 hectares, até que seja efetuado um estudo pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário de Mato Grosso, na forma da resolução 510 do Conselho Nacional de Justiça, para ali ser determinada a forma de como se dará a desocupação da gleba.

A arrematante deve ser mantida na posse restante da área arrematada, sendo resguardado, ainda, seus direitos de exploração e plantio no local.”

Dessa forma, levando em consideração as novas decisões proferidas nos autos em apenso que interferem diretamente no processamento da ação de manutenção de posse, entendo que a decisão agravada que determinou a remessa dos autos para processar e julgar o feito (agravo de instrumento) deve ser cassada.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
conheço dos recursos e DOU-LHES PROVIMENTO para cassar a decisão de Id. 231656679.

Consequentemente, determino que o agravo de instrumento seja concluso para nova análise.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024